Tribunal: TJSP
Processo: 2175089-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado em concurso de agentes. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado em concurso de agentes. Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação inidônea. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública. Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus comissi delicti que emerge dos elementos informativos colhidos em sede preliminar da persecução os quais se expressam na imediatidade e visibilidade da situação em flagrante. Periculum libertatis caracterizado pela reincidência específica e por antecedentes criminais. Elementos concretos a apontar o risco de reiteração delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175089-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é paciente LUIS
ANTONIO SAAVEDRA BUITRAGO e Impetrante RAULINO LEITE DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
2
Voto no 1089
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2175089-08.2020.8.26.0000
Paciente: Luis Antonio Saavedra Buitrago
Impetrante: Raulino Leite de Andrade
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Capivari

Habeas Corpus. Furto qualificado em concurso de agentes.
Alegação de constrangimento ilegal na decisão de conversão
da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação
inidônea. Liminar indeferida.
1. Decisão impositiva da prisão preventiva calcada em
fundamentação concreta acerca dos riscos à ordem pública.
Convergência dos requisitos da prisão preventiva. Fumus
comissi delicti que emerge dos elementos informativos
colhidos em sede preliminar da persecução os quais se
expressam na imediatidade e visibilidade da situação em
flagrante.
Periculum
libertatis
caracterizado
pela
reincidência específica e por antecedentes criminais.
Elementos concretos a apontar o risco de reiteração
delituosa. Necessidade de resguardo da ordem pública.
Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Raulino Leite de
Andrade, em favor de LUIS ANTONIO SAAVEDRA BUITRAGO, contra ato do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de Capivari, consistente na
decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.
Segundo o impetrante, o paciente foi preso pela suposta prática de crime
de furto. Afirma que o paciente possui vínculo residencial e que, na hipótese de
condenação, fará jus à imposição de regime mais brando. Entende que os requisitos da
prisão preventiva não estão presentes, pois não há evidências de que, em liberdade, a
paciente oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
3
ou à ordem pública. Alega que somente a gravidade abstrata do delito não serve para
sustentar a medida extrema. Postula, destarte, pela concessão da ordem para conceder-se
ao paciente a liberdade provisória com, ou sem, a imposição de medidas cautelares
alternativas à prisão. Subsidiariamente, pugna para que seja arbitrado fiança para
concessão da liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 24/26), a autoridade apontada como coatora
prestou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 29/32). A d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Edson Alves Costa, manifestou-se pela
denegação da ordem. (fls. 35/38).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente e a corré Jucicléia Alves da Silva
Mendes foram presos em flagrante, no último dia 22 de junho, em razão da suposta
prática do crime de furto. De acordo com os elementos informativos colhidos na fase
preliminar da persecução, policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram
acionados pela representante da empresa-vítima, noticiando que um casal acabara de
furtar vários produtos cosméticos. Na ocasião, a representante apontou para os
indivíduos que caminhavam a pé. Os policiais abordaram o ora o paciente e a corré. Em
revista pessoal, encontraram com o paciente a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), e com a corré alguns produtos de cosméticos. Indagados, o paciente apresentou
respostas evasivas. Na sequência, em buscas pela região, os policiais localizaram um
veículo de propriedade da corré. Realizada buscas no interior do veículo, os policiais
encontraram a importância de R$ 3.468,00 (três mil quatrocentos e sessenta e oito
reais), diversos produtos de cosméticos, bem como um papel com anotações com nomes
de várias cidades. Detidos, ambos foram apresentados à autoridade policial que ratificou
a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. Com a comunicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
4
flagrante, a autoridade judiciária afirmou a sua legalidade e, na mesma ocasião,
converteu a prisão do paciente em preventiva, concedendo a liberdade provisória a corré
Jucicléia.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 155,
parágrafo 4o, inciso IV, combinado com o artigo 71 do Código Penal. A autoridade
apontada como coatora proferiu o juízo de admissibilidade positivo da denúncia.
Citado, o paciente apresentou, por meio de seu defensor, resposta escrita. Por ora,
aguarda-se a designação da audiência de instrução, debates e julgamento.
A ordem é denegada.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
manifestou:
(...)
Flagrante, portanto, formalmente em ordem. Assim, resta saber se
há necessidade de continuidade da prisão cautelar dos averiguados.
Verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas na
lei não se mostrariam adequadas e suficientes para conter a atitude
criminosa dos acusados, pois, ainda que se diga que o crime foi
cometido sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, eles
possui múltiplas anotações criminais por crimes da mesma natureza,
apresentando reincidência específica.
Além disso, foram reconhecidos pela prática de outros delitos na região,
praticados na mesma rede de drogaria, por três vítimas, sendo que a
manutenção da prisão se presta tanto para a garantia da ordem pública,
quanto para impedir a reiteração criminosa. Nesse sentido: ”A garantia
da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é
fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, quando se constata que o paciente é duplamente reincidente
em crime grave contra o patrimônio, além de possuir extensa folha de
antecedentes criminais, circunstâncias que revelam a sua propensão a
atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir.” (STJ, HC 250.947/MG, j.
16.04.13). E mais: “Aponta-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão
para fazer cessar a reiteração criminosa, pois consta dos autos que o
paciente seria reincidente, circunstância que revela a propensão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
5
atividades ilícitas, demonstra sua periculosidade e a real possibilidade
de que, solto, volte a delinquir” (STJ, HC 237.875, j. 09.04.13).
Quanto ao mais, os autuados se declararam autônomos e moradores
da Capital, ocupação e residência que não os ligam ao distrito da
culpa, razão pela qual a manutenção da prisão interessa igualmente
à garantia da instrução criminal. Verifico que a lesão apresentada
pela indiciada Lucicleia, segundo ela mesma informou, não era
recente (fls. 97).
Firmadas essas premissas, deve haver conversão da prisão em flagrante
de Luis Antônio em preventiva. Quanto a Lucicleia, contudo, diante do
fato de que ela informou ter dois filhos (fls. 39) e comprovou que ambos
são crianças (fls. 05/06 do segundo apenso), há necessidade de aplicação
do disposto no acórdão prolatado pelo Egrégio Supremo Tribunal
Federal, HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018, concedendo-se à
essa indiciada a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento.
Ante o exposto, e uma vez presentes os requisitos dos artigos 312 e
313, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em
flagrante de LUÍS ANTÔNIO SAAVEDRA BUITRAGO em prisão
preventiva e CONCEDO a liberdade provisória a LUCICLEIA
ALVES DA SILVA MENDES, mediante termo de comparecimento
a todos os atos processuais.
(...)
Diversamente do aduzido pela impetrante, não se vislumbra na decisão
atacada, fundamentação genérica ou simples repetição das elementares da figura penal
típica. Ao contrário, a autoridade judiciária indicou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema e a inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau.
Com relação ao periculum libertatis, a autoridade judiciária fez expressa
menção aos diversos registros criminais em nome do paciente reveladores, portanto, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
6
claro risco à ordem pública e, portanto, da inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, muito embora o crime tenha sido cometido com violência ou
grave ameaça, os documentos acostados aos autos originais revelam que o paciente
registra diversas condenações anteriores, sendo, portanto, reincidente.1 São elas: 1)
processo no 0010361-51.2013.8.26.0445 (furto) da Vara Criminal da Comarca de
Pindamonhangaba e cujo trânsito em julgado se deu em 08 de abril de 2015; 2) processo
no 0007821-20.2016.8.26.0576 (furto) da 3a Vara Criminal de São José do Rio Preto e
cujo trânsito em julgado se deu em 23 de novembro de 2017; 3) processo no
0002664-66.2016.8.26.0576 (furto) da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto e cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 21 de agosto de 2018. Tais
circunstâncias, que não passaram despercebidas da autoridade judiciária, revelam um
quadro de reiteração criminosa, o que, por sua vez, aponta para o risco de
comprometimento da ordem pública.
Não obstante, conforme se verifica da folha de antecedentes, o paciente
registra condenação anterior passível de ser reconhecida como maus antecedentes, qual
seja, aquela proferida nos autos do processo no 0019401-82.2009.8.26.0482 da Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente. Ali, também foi condenado pela prática
de furto. A pena foi cumprida em 20 de junho de 2011. Ademais, o paciente estava em
cumprimento de pena em regime aberto quando se deram os fatos aqui narrados.
A pluralidade de condenações aponta para o risco concreto de reiteração
delituosa suficiente a a indicar a indispensabilidade da medida extrema. Ademais, a
reincidência, no grau aqui verificado, afasta, a princípio, a perspectiva de tratamento
punitivo mais brando na hipótese de afirmação da procedência da ação penal. Por outro
lado, o tempo de custódia cautelar, até o presente momento, não abre espaço para
considerações sobre os efeitos da detração penal na fixação dos regimes prisionais mais
brandos.
1 a saber, Certidão de antecedentes – fls 149/172 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175089-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1089
7
Dessa forma, à primeira vista, a fundamentação exposta pela autoridade
apontada como coatora encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são
próprios das cautelares pessoais e em especial da prisão preventiva, consubstanciados,
no caso em apreço, pela necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as
circunstâncias concretas do fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas. A prisão preventiva do paciente, destarte,
constitui medida de rigor, ao menos por ora, para a garantia da eficácia instrumental do
processo.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator